Tribunal: TJDFT
Processo: 0748779-33.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTAS PROMISSÓRIAS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONTINÊNCIA. INEXISTÊNCIA. CONTRATOS DISTINTOS. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. OBRIGAÇÃO DE MEIO. SERVIÇOS PRESTADOS. INAPLICABILIDADE. ILIQUIDEZ. VALOR CERTO. CLÁUSULA DE RENEGOCIAÇÃO NÃO EXERCIDA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CAUSA. REQUISITOS DO ART. 104 DO CC PRESENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Inexiste continência entre execuções lastreadas em títulos distintos, oriundos de contratos diversos e firmados em datas diferentes.
2. Não se aplica a exceção de contrato não cumprido quando a obrigação contratada é de meio e o próprio instrumento reconhece que os serviços já foram prestados.
3. A previsão contratual de faculdade de renegociação de honorários vincendos não torna o título ilíquido, especialmente quando a parte não demonstra ter buscado a composição.
4. Presentes os requisitos de validade do negócio jurídico previstos no art. 104 do Código Civil, não há que se falar em nulidade por "ausência de causa".
5. Recurso conhecido e não provido.